Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725289-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI, ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida em cumprimento de sentença proposta em face de EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI – ME, ROBERTA MISAEL DA SILVA SIMINO e ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper (ID 161275270). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão dos veículos financiados pela agravada, mas todas as tentativas restaram infrutíferas; 2) foram deferidas pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém também restaram infrutíferas; 3) este Tribunal “já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta ao sistema SNIPER buscando identificar patrimônios e etc, e com isso, assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional”; 4) a consulta ao sistema informatizado Sniper deve ser admitida no caso (ID 48286630). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o referido pedido de pesquisa no sistema Sniper. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 48286634). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sniper. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Em pesquisa ao endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” O novo sistema tem como objetivo integrar inúmeras bases de dados já existentes e destacar vínculos diretos e indiretos entre pessoas físicas e jurídicas. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e, paralelamente, foi confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o SNIPER já está disponibilizado e em funcionamento para magistrados e servidores. A propósito, registrem-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.)” No caso, as buscas pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud) não obtiveram êxito (ID 157576841), o que justifica a utilização do sistema SNIPER. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator